Tribunal: TJES
Processo: 5000346-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000346-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGVDO:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REGULARIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS NORMATIVOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DO CTM – MULTA – BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR DISTINTO – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1- A certidão de dívida ativa apresentada nos autos preenche os requisitos legais, constando indicação do valor da dívida, original e devidamente atualizado, juros, e demais encargos necessários a atualização do valor, tudo conforme fundamento jurídico pertinente.

2-
As multas descritas possuem natureza e fato gerador distinto, conforme permissivo do art. 161 do CTN, sendo uma de natureza punitiva e a outra de caráter moratório. Assim, regular a sua incidência.

3
-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e a
ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000346-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGVDO:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

J
ULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS ME
interpõe o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão proferida nos autos de número 5000018-64.2019.8.08.0003 que não acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente nos autos da execução fiscal mencionada, deflagrada pelo Município de Alfredo Chaves/ES.

Sustenta o recorrente que a multa aplicada está em duplicidade,
bis in iden
, eis que derivada do mesmo fato gerador que é a mora do contribuinte no adimplemento da obrigação tributária, não tendo, a multa moratória, previsão legal no instrumento de cobrança.

Afirma, outrossim, que a forma de cálculo constante no documento está em desacordo com a norma de regência, não havendo o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular juros e demais encargos previstos em lei.

Consta, ainda, na sua irresignação que:
conforme insculpido no inciso III, do § 5º, do artigo 2º, da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202, inciso III, do Código Tributarista, a Certidão de Dívida Ativa obrigatoriamente deverá constar, especificamente, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida. No caso concreto, pela simples analise das CDA’s é possível contatar que há a ausência de tal requisito, de tal modo que a Certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados, sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão proferida no evento de número 983755.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Relatoriado o feito, inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000346-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGVDO:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como fiz lançar em sede de Relatório
J
ULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS ME
interpõe o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão proferida nos autos de número 5000018-64.2019.8.08.0003 que não acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente nos autos da execução fiscal mencionada, deflagrada pelo Município de Alfredo Chaves/ES.

Sustenta o recorrente que a multa aplicada está em duplicidade,
bis in iden
, eis que derivada do mesmo fato gerador que é a mora do contribuinte no adimplemento da obrigação tributária, não tendo, a multa moratória, previsão legal no instrumento de cobrança.

Afirma, outrossim, que a forma de cálculo constante no documento está em desacordo com a norma de regência, não havendo o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular juros e demais encargos previstos em lei.

Consta, ainda, na sua irresignação que:
conforme insculpido no inciso III, do § 5º, do artigo 2º, da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202, inciso III, do Código Tributarista, a Certidão de Dívida Ativa obrigatoriamente deverá constar, especificamente, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida. No caso concreto, pela simples analise das CDA’s é possível contatar que há a ausência de tal requisito, de tal modo que a Certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados, sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão proferida no evento de número 983755.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Se faz indispensável contextualizar os eminentes pares sobre o contorno fático da demanda, razão pela qual, cito que o recorrente apresentou Exceção de Pré-Executividade, no bojo da Execução Fiscal nº 5000018-64.2019.8.08.0003, ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves, aduzindo em síntese que no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando bis in idem, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado.

De posse destas alegações, o magistrado condutor do processo, assentou o entendimento quanto a rejeição do incidente, nas seguintes premissas:

“
É importante salientar que enquanto a muita é aplicada como penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento. O Colendo STJ já decidiu que “é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem”. No mais, a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação.

Assim, não havendo pagamento do tributo no prazo legal, incidirá contra a devedora multa, juros e correção monetária, sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo com os juros. Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (arts. 585, VI, e 586, do CPC/73; correspondente aos art.784, IX, e 783, respectivamente, do CPC/2015), apta a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz.

A inscrição cria o título, e a certidão de inscrição o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei nº 6.830/80. No caso em tela, a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, §5º, da LEF, pois estão presentes no título todos os elementos necessários que permitem identificar o devedor, o valor da dívida e respectivos juros, a origem e natureza do crédito, os preceitos legais que o fundamentam e a data da inscrição.

Observa-se da certidão de dívida ativa hostilizada, além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa. Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-executividade”

Eminentes pares, após a leitura da decisão, da análise do conjunto probatório apresentado no recurso e uma detida leitura dos documentos que acompanham o arrazoado recursal, não tenho dúvidas em manter irretocável a decisão ora confrontada.

Explico.

Invertendo a ordem de enfrentamento das questões observo que, em relação a Certidão de Dívida ativa, a alusão a suposta irregularidade da CDA não merece ser acolhida, posto que o documento apresentado possui os atributos legais expressos, conforme exigência normativa da Lei de Execução Fiscal, não guardando a assimetria apontada pelo simples compulsar do evento 975807 fls 08.

Nele consta a hipótese de incidência derivada do ISS, a infração descrita no ordenamento municipal, as penalidades a serem aplicadas, a forma de atualização monetária, multa, juros e os valores iniciais de cada um dos meses em que o recorrente deixou de recolher aos cofres públicos o valor devido a título de Imposto Sobre Serviços.

No que concerne a regularidade dos valores apresentados, a forma de correção, juros e multa e a data de expedição do documento, ainda que considere as assertivas ventiladas, a presunção de validade do ato administrativo deve imperar no atual estágio, embora seja extraído do contexto dos autos o atendimento dos pressupostos normativos.

Deixo consignado que da leitura do documento (fls.08 – 975807) posso extrair que o campo do ano se refere a competência do fato gerador tributável, a origem é exatamente a exação derivada do imposto sobre serviços, o número da inscrição do processo administrativo, a data de vencimento da dívida acaso fosse regularmente quitada.

A data da inscrição em dívida ativa possui ligação com o valor original da dívida, entretanto, como essa ocorreu em 2016, sendo a inscrição em 2017, certo é que o ente tributante fez valer a previsão normativa do CTM e, assim, impôs, antes da inscrição a devida atualização do valor devido com a correção, multa e juros. No que
implica considerar que
o valor corrigido
é
aquele inscrito em dívida ativa.

Assim, não vislumbro a irregularidade
n
o documento analisado
que serve de base para a execução.

No que concerne o suposto
bis in idem
melhor sorte não socorre ao recorrente.

A especificação da cobrança, em sua condição semântica, aponta diferença quanto a gênese de cada uma das verbas. A multa moratória deriv
a
do atraso no pagamento, a outra, a citada, multa por inscrição em dívida ativa
(ambos delineados no evento 975807)
, se apresenta como penalidade pela própria produção do ato de inscrição, não se revelando, a priori, a duplicidade assinalada
.

Neste mesmo sentido entendeu a Eminente Relatora no julgamento do AI 5002078-82.2020.8.08.0000, onde se extrai o seguinte excerto:

Igualmente não há que se cogitar que a incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição configura
bis in idem
, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição –, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória).

Deveras, o Código Tributário Nacional permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou
bis in idem
, notadamente porque, frisa-se à exaustão, têm naturezas diversas, in verbis:

“
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

Seguindo essa linha de intelecção, este e. Sodalício já decidiu ser “
perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, bis in idem
” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5002619-18.2020.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 09/02/2020).

Desta forma,
entendo como válida a CDA pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Perfeitamente possível, pois, o prosseguimento da pretensão executiva do Município apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000346-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGVDO:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REGULARIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS NORMATIVOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DO CTM – MULTA – BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR DISTINTO – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1- A certidão de dívida ativa apresentada nos autos preenche os requisitos legais, constando indicação do valor da dívida, original e devidamente atualizado, juros, e demais encargos necessários a atualização do valor, tudo conforme fundamento jurídico pertinente.

2-
As multas descritas possuem natureza e fato gerador distinto, conforme permissivo do art. 161 do CTN, sendo uma de natureza punitiva e a outra de caráter moratório. Assim, regular a sua incidência.

3
-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e a
ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __22__de março___de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.